Tribunal: TJSP
Processo: 3000382-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DESCUMPRIMENTOS SUCESSIVOS DA ORDEM – BLOQUEIO DE VALORES – ADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE ANTE A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000382-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA REGINA FINOTI FERREIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.675
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000382-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARIA REGINA FINOTI FERREIRA DA SILVA
MANDADO DE SEGURANÇA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS

DESCUMPRIMENTOS
SUCESSIVOS
DA
ORDEM
BLOQUEIO DE
VALORES ADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE
ANTE A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DA
AGRAVADA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
do Estado contra r. decisão proferida em mandado de segurança
impetrado por Maria Regina Finoti Ferreira da Silva, em fase de
cumprimento de sentença, na parte em que determinou o bloqueio de
verbas públicas em valor suficiente para ressarcir a autora da aquisição
dos medicamentos de que necessita.
A agravante busca reforma, sustentando em suma ausentes
os requisitos para a decretação do bloqueio de verbas públicas.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a
gravidade o quadro de saúde apresentado pela agravada e o fato da
decisão concessiva da segurança ser sucessivamente desrespeitada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração, como é fácil verificar do exame dos autos digitais,
autorizam plenamente a adoção da medida excepcional, em princípio a
mais eficaz, dentro das circunstâncias, para garantir o cumprimento da
ordem judicial.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR